Tribunal: TJBA
Processo: 8107107-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107107-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA INCONTROVERSA. PRECATÓRIO OU RPV. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO INDEVIDO. TEMA 28/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SÍNTESE: Possibilidade de cumprimento provisório da parcela incontroversa dos honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 28 da Repercussão Geral. Inexistência de fracionamento indevido da execução. Inadequação das sanções impostas por litigância de má-fé e abuso processual. CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PRECEDENTES CITADOS: Tema 28 da Repercussão Geral (STF); CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 523, 509, §2º, 535, §4º e 80 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8000135-50.2017.8.05.0102, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Apelante R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS e como Apelado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.